Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719534-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA DIOMEDIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de DANIEL DA SILVA DIOMEDIO contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (Id. 71922799 - Págs 93/95), que, em sede de Embargos Declaratórios opostos a acórdão prolatado em apelação criminal interposta pela Defesa técnica, deu provimento ao recurso e condenou o réu, ora paciente, à pena de 21 dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Argumenta a impetrante, em resumo, que se trata de análise jurídica do acórdão que julgou os embargos declaratórios, em relação à falta de cumprimento das normas regentes do reconhecimento da confissão espontânea, caracterizando manifesta “ilegalidade na negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apesar de formalizada perante a autoridade policial e expressamente valorada pelo próprio acórdão como fundamento condenatório, o que configura indevida individualização da pena e constrangimento ilegal.” Aduz que, inobstante ter sido instada a sanar a omissão por meio dos Embargos de Declaração, quanto à ilegalidade em utilizar-se da confissão extrajudicial para a condenação do paciente, mas não para a redução da reprimenda, quando da dosimetria da pena, padecendo de ilegalidade, desafiando a reforma do Acórdão que julgou esses embargos, com a finalidade de diminuição da pena, em razão do reconhecimento da confissão, ainda que informal e não ratificada perante o Juiz natural. Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente habeas corpus, para que seja readequada a pena intermediária imposta ao paciente, reconhecendo a confissão extrajudicial como atenuante no caso em concreto. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, foi provida a apelação interposta pelo órgão do Ministério Público, para condenar o paciente como incurso nas penas do art. 19 da LCP à pena de 21 dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, julgamento este integrado por embargos de declaração rejeitados. Ao analisar os autos, verifica-se que a Defesa técnica se insurgiu contra a individualização da pena em sede de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que deu provimento à apelação e condenou o ora paciente, ao fundamento da comprovação da prática delitiva, diante do crime de perigo abstrato em cotejo com a afirmação do réu de que era proprietário do simulacro e que com ele estava atirando em pombos. A impetrante sustenta manifesta ilegalidade no Acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra esse acórdão que condenou o ora paciente, aos argumentos de que a condenação foi lastreada em confissão extrajudicial e que essa mesma confissão não foi considerada a título de atenuante por ocasião de fixação da pena intermediária. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaracterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, a condenação do ora paciente, em sede de apelação criminal, restou devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal fundamentado a condenação do ali recorrido, pela prática delitiva, conforme se verifica: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE PRESSÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPO PENAL DE PERIGO ABSTRATO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público denunciou o recorrido como incurso no art. 19 da LCP, pois, após denúncias de disparos em via pública, foi encontrado próximo a simulacro de arma de fogo, fora de casa ou de suas dependências, e afirmou que comprou o objeto de um desconhecido e estava efetuando disparos em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação do recorrido como incurso no art. 19 da LCP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, as provas comprovam que, após denúncia, o acusado estava sentado e, atrás dele, em uma vegetação, foi encontrado o simulacro, sendo que o denunciado confirmou ser o proprietário do bem e que estava atirando em pombos com o objeto. Dessa forma, e considerando que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP tem caráter de perigo abstrato, não se exigindo o intento de uso específico da arma, mas bastando o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1941062 – 3a Turma Recursal), deve ser reformada a sentença. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão estatal e condenar o recorrido como incurso no art. 19 da LCP à pena de 21 dias de prisão simples a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (...) (Id. 71922799 - Págs 64/65) Destaques no Acórdão Destaque-se que a questão indicada pela Defesa técnica em sede de embargos de Declaração opostos ao Acórdão que julgou a apelação do Ministério Público também foi devidamente enfrentada no Acórdão atacado por meio do presente habeas corpus. Confira-se: (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão. 5. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível sua compensação proporcional (Tema 585/STJ). No caso, contudo, não se justifica a compensação proporcional, tendo em vista que a confissão foi realizada apenas perante os agentes policiais no momento da abordagem, tendo sido decretada a revelia do embargante, inexistindo qualquer confissão espontânea perante o juízo, sob o contraditório e a ampla defesa. 6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Id. 71922799 - Pág. 94 Negrito no Acórdão Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações da impetrante, sobre a não utilização da confissão extrajudicial, a título de atenuante, na segunda fase de individualização da pena, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia, tanto no decreto condenatório, quanto na rejeição dos embargos de declaração opostos, porque além de não se verificar flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, trata-se de inequívoco substitutivo recursal, uma vez que buscam a revisão do julgado por uma terceira Instância revisora. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora